Tribunal: CARF
Processo: 10880.956475/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.956475/2017-02
ACÓRDÃO
1401-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADAR PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 20/02/2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. CRÉDITO PLEITEADO EM
PROCESSO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação cujo crédito já tenha sido objeto de decisão denegatória pela
autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares de nulidade para, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956475/2017-02
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que não conheceu a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado, correspondente a pagamento indevido ou a maior
de IRRF, no valor R$ 344.786,26 e, consequentemente, não homologou a declaração de
compensação vinculada a esse crédito.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 111/122), sob a alegação de que:

a) O Despacho Decisório seria nulo em decorrência de violação ao princípio da
motivação, já que não seria possível compreender as razões que levaram ao
não acolhimento integral da compensação, especialmente porque apenas
constam no despacho a menção genérica a artigos de lei;
b) Que também padece de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, já
que a própria falta de motivação do Despacho Decisório impossibilita o
pleno exercício do direito de defesa do contribuinte, e que caberia à
fiscalização apresentar ao contribuinte um termo ou relatório fiscal, em que
se relata a fiscalização realizada;
c) Que não se pode admitir a incidência de juros calculados pela SELIC, já que o
art. 161 do CTN, estabelece o limite de 1% ao mês;
d) Que a multa incidente no presente caso seria irrazoável e confiscatória,
especialmente porque o contribuinte creditou-se e transmitiu a declaração
de compensação em total boa-fé.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956475/2017-02
3
Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 05, proferiu o Acórdão n.o 105-005.181 (fls. 149/154) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 20/02/2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. CRÉDITO PLEITEADO EM
PROCESSO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação cujo crédito já tenha sido objeto de decisão denegatória pela
autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Em síntese, a DRJ consignou que o Despacho Decisório proferido nos autos deixou
de homologar a compensação em face do disposto no artigo 46, § 2o, c/c art. 41, § 3o, inciso XI,
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012 por considerar a compensação não declarada, já
que se refere a crédito não reconhecido pela autoridade competente da RFB por decisão
cientificada ao Contribuinte em 13/01/2016, nos autos do PAF n.o 10880.960377/2015-08.
Ademais, considerou que da mesma norma se extrai que às compensações não
declaradas, não se aplica o disposto nos §§ 2o e 4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77 da IN RFB n
1.300/2012, sem prejuízo da aplicação do art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 183/211), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
O Acórdão seria nulo, já que deixou de apreciar os argumentos tecidos na
defesa, sem tecer uma única palavra acerca do direito creditório pleiteado
pela Recorrente;
b)
Caso se estivesse, de fato, diante de compensação considerada não
declarada pela DERAT/SP, o que se admite apenas a título de argumento,
deveria a Turma Julgadora, então, ter encaminhado a defesa apresentada
pela RECORRENTE para apreciação de Auditor Fiscal, nos termos do que
determina o disposto no artigo 46, §§2oA e 2oB;
c)
Caso as compensações objeto do presente processo administrativo
tivessem, de fato, sido consideradas não declaradas pela DERAT em São
Paulo, não teria sido aberto prazo para a RECORRENTE apresentar a
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956475/2017-02
4
competente manifestação de inconformidade, tendo em vista expressa
previsão neste sentido contida no §13 do artigo 74 da Lei n. 9.430/1996;
d)
Que estão completamente carentes e desprovidas de qualquer amparo
fático e legal as alegações formuladas pela DRJ no acórdão ora objurgado,
devendo, portanto, tal decisão ser declarada nula por ter inovado
completamente o critério jurídico que fundamentou o despacho decisório
combatido nestes autos;
e)
Muito embora o direito creditório discutido nos autos do processo
administrativo n. 10880.960377/2015-08 seja o mesmo discutido nestes
autos, qual seja, o crédito indevidamente recolhido a título de IRRF em
fevereiro de 2012, cada um dos processos trata da análise de pedidos de
restituição cumulados com compensação completamente distintos, que
visam a liquidação, via compensação, de débitos também distintos;
f)
Que ao invés de deixar de conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada nestes autos, deveria a DRJ ter determinado o julgamento dos
dois processos antes citados em conjunto, para que a análise do direito
creditório que foi demonstrado no tópico anterior fosse feita considerando
as compensações realizadas em ambos os processos, mas com débitos
completamente distintos entre si;
g)
Com relação à existência do crédito propriamente dito, salientou que a
Recorrente, por um equívoco, declarou em DCTF que o débito de IRRF
apurado em fevereiro de 2012 totalizaria o montante de R$ 344.786,26, e,
como decorrência, efetuou o recolhimento de referido valor aos cofres
públicos. Contudo, valor de IRRF efetivamente devido em fevereiro de
2012 totalizava R$ 50.958,54, conforme se observa da DIRF apresenta pela
Recorrente e pela sua razão contábil, o que motivou a Recorrente a
retificar a DCTF, bem como ensejou o direito ao crédito no valor de R$
278.050,38;
h)
Que, no entanto, novo erro foi cometido, pois, ao invés de apenas informar
o valor de R$ 50.958,54 como débito de IRRF no referido período, ela
informou que seu débito de IRRF totalizaria R$ 395.744,80 (soma de R$
344.786,26 com R$ 50.958,54);
i)
Que somente tomou conhecimento desse equívoco ao ser intimada do
despacho decisório que inaugurou o processo administrativo n.
10880.960377/2015-08, o que a motivou a efetuar nova retificação da
DCTF;
j)
Esclarece, ainda, para que dúvidas não restem quanto à legitimidade do
direito creditório que está a pleitear, que no mês de janeiro/2012, foi
vinculado ao débito apurado, e declarado equivocadamente, o pagamento
via ‘DARF’ no valor de R$ 344.786,26. No entanto tal pagamento refere-se
ao período de apuração de fevereiro/2012;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956475/2017-02
5
k)
Que no processo administrativo deve prevalecer a verdade material, não
sendo cabível que este órgão julgador ignore os argumentos e documentos
acostados aos autos.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como muito bem ressaltado pela DRJ, o presente processo trata de PER/DCOMPs
apresentadas pela Recorrente que pleitearam direito creditório já discutido nos autos do PAF n.
10880.960377/2015-08, que já teve a analise concluída por esta TO e cuja decisão foi no sentido
de não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Entretanto, o Recorrente pleiteou nos PER/DCOMPs objeto do presente processo o
mesmo direito creditório de forma originária, sem vincular ao PER original, senão vejamos:

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956475/2017-02
6
Desta feita, levando-se em consideração que a Recorrente pleiteou em duplicidade
o mesmo direito creditório, correto o DD que não homologa compensações que, em face do
disposto no artigo 46, § 2o, c/c art. 41, § 3o, inciso XI, acima transcritos, são consideradas NÃO
DECLARADAS, por se referirem a crédito para com a Fazenda Nacional não reconhecido pela
autoridade competente da RFB por decisão cientificada ao Contribuinte em 13/01/2016.
Por sua vez, o Recorrente em sede de manifestação de inconformidade buscou
rediscutir direito creditório pleiteado em outro processo administrativo, razão pela qual as suas
razões de inconformidade não foram conhecidas.
Ainda, o Recorrente traz aos autos argumentos relativos a eventual nulidade
alegando fundamentações genéricas e também defende a nulidade do acórdão Recorrido por não
ter apreciado o direito creditório.
Ora, não merecem acolhidas as preliminares arguidas.
O DD de forma clara atestou que o direito creditório pleiteado era discutido em
outro processo, e o contribuinte apresentou novos PERs. A se permitir a postura adotada pelo
contribuinte teríamos uma infinidade de análises do mesmo direito creditório ou, ainda, a
possibilidade de utilização do mesmo crédito por várias vezes.
O que o contribuinte busca é subverter toda a lógica do processo de compensação.
Quanto à alegada nulidade da decisão da DRJ, igualmente a alegação é protelatória
e beira a má fé.
A DRJ de forma clara disse que não poderia apreciar, por duas vezes, e de forma
originária, direito creditório pleiteado em outro PER. Não se negou o direito do Recorrente de
apresentar manifestação de inconformidade. A mesma foi apresentada mas não conhecida já que
o Recorrente, basicamente, trazia ao debate matérias objeto de outro processo administrativo.
Assim, não acolho as preliminares arguidas.
Quanto ao mérito, continuo concordando com a decisão da DRJ, o contribuinte
busca rediscutir direito creditório pleiteado em outro processo e controlado em outro PER.
O Recorrente traz aos autos alegações que beiram ao absurdo, defendendo
tratarem-se de processos distintos na medida em que os débitos compensados são diferentes.
Ora, tal alegação apenas pode ser interpretada como falta de conhecimento da legislação ou como
argumento manifestamente protelatório.
O que se analisa em um processo de PER/DCOMP é o direito creditório pleiteado,
esse é o limite da lide, os débitos não são analisados posto que já confessados e, portanto,
devidos. A existência de débitos distintos não dá direito do contribuinte pleitear o mesmo direito
creditório por sucessivos pedidos de restituição, sob pena de multiplicar o direito creditório de
forma infinita.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.431 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.956475/2017-02
7
Para complementar, o crédito pleiteado no processo 10880.960377/2015-08, já foi
analisado por esta mesma TO e o Recurso dos autos foi improvido, não reconhecendo nenhum
direito creditório. Assim, todos os argumentos e fundamentos do Recorrente relativos ao mérito
do direito creditório também restariam prejudicados.
Assim, face ao exposto, oriento meu voto no sentido de não acolher as preliminares
de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 239
DF CARF MF
Original